Tribunal: STJ
Processo: 5082867-59.2023.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090672 - PR(2025/0423945-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NELSIMAR APARECIDA CHEMIN ZANINI LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
ADVOGADOS
: IGOR TADEU GARCIA - PR038682
CARLOS EDUARDO O'REILLY CABRAL POSADA - PR041927
EMENTA
ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 30a99c86-172c-48d1-9198-ad238359b834

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 30a99c86-172c-48d1-9198-ad238359b834

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090672 - PR(2025/0423945-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NELSIMAR APARECIDA CHEMIN ZANINI LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
ADVOGADOS
: IGOR TADEU GARCIA - PR038682
CARLOS EDUARDO O'REILLY CABRAL POSADA - PR041927
EMENTA
ADMINSITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando
Nelsimar Aparecida Chemin Zanini Ltda.
decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
194/195,
incidência do Enunciado n.
pois a parte recorrente deixou de rebater, de forma
182/STJ,
específica, o seguinte pilar adotado pelo juízo negativo de admissibilidade:
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o supracitado anteparo
sumular do STJ não se aplica ao caso, porquanto o apelo nobre demanda apenas a
revaloração jurídica de fatos incontroversos e a correta interpretação de normas federais,
Documento eletrônico VDA55873828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:30
Código de Controle do Documento: 8370291c-e69b-4b2a-a668-ca80ae800b3d

sem a necessidade de reexame de provas. Assim, alega que houve ofensa direta aos arts.
202, I e V, e 203 do Código Civil; 8o, § 2o, e 38 da Lei n. 6.830/1980.
Adiante, argumenta que houve refutação específica e suficiente aos
alicerces do
de inadmissão proferida na origem, inclusive quanto à incidência da
decisum
e ao prequestionamento.
Súmula n. 7/STJ
Acrescenta que a decisão agravada obstou indevidamente a análise de
questões de direito federal prequestionadas, ao prestigiar tese de interrupção de
prescrição pela citação em execução fiscal, contrariando os arts. 202, I e V, e 203 do
Código Civil; 8o, § 2o, e 38 da Lei n. 6.830/1980.
Por fim, repisa fundamentos de mérito tecidos em seu recurso especial
relativos à alegada nulidade da multa administrativa imposta pelo CREA/PR.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 217/221.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência do óbice previsto na

Súmula n. 7/STJ.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do agravo em recurso
especial (fl. 182):

A decisão recorrida inadmitiu o Recurso Especial sob a justificativa de
incidência da Súmula n° 7 do STJ. Todavia, a controvérsia não demanda
reexame de fatos ou provas, mas apenas a correta aplicação da legislação
federal aos elementos incontroversos já delineados nos autos, de modo que se
trata de matéria eminentemente de direito.
Ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, o Recurso Especial não
busca o reexame de fatos ou provas, mas apenas a correta aplicação da
legislação federal aos elementos fáticos já reconhecidos no acórdão recorrido.
A controvérsia é de natureza eminentemente jurídica, limitando-se à
interpretação dos artigos 202, I e V, e 203 do Código Civil;
do CPC;
art. 1.022
e artigos 8o, § 2o, e 38 da Lei Federal no
quanto à interrupção do
6.830/80,
prazo prescricional da ação anulatória em razão do ajuizamento da execução
fiscal correlata.

Diante desse contexto, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência
firmada no âmbito deste Sodalício, "não basta a assertiva genérica de que não se
Documento eletrônico VDA55873828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:30
Código de Controle do Documento: 8370291c-e69b-4b2a-a668-ca80ae800b3d

pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
" (
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual
AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.463.467/RJ
.
29/6/2020)
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
recorrida."
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
Documento eletrônico VDA55873828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:30
Código de Controle do Documento: 8370291c-e69b-4b2a-a668-ca80ae800b3d

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55873828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:30
Código de Controle do Documento: 8370291c-e69b-4b2a-a668-ca80ae800b3d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.090.672 / PR
Número Registro: 2025/0423945-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50828675920234047000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSIMAR APARECIDA CHEMIN ZANINI LTDA
ADVOGADO : RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO O'REILLY CABRAL POSADA - PR041927
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSIMAR APARECIDA CHEMIN ZANINI LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO PINTO DE CARVALHO - PR043079
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ
ADVOGADOS : IGOR TADEU GARCIA - PR038682
CARLOS EDUARDO O'REILLY CABRAL POSADA - PR041927
TERMO
Documento eletrônico VDA56640363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: bd335e56-aa07-490c-b48c-9b1671755255

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: bd335e56-aa07-490c-b48c-9b1671755255